Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-23.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Sucessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO TIZIANEL - CPF: 102.516.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (PROCURADOR), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (PROCURADOR), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), BIANCA GORGATTI - CPF: 394.928.058-80 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (EMBARGANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (EMBARGANTE), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (EMBARGANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI registrado(a) civilmente como SERAFIM ADALBERTO TICIANELI - CPF: 091.115.491-49 (EMBARGANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI registrado(a) civilmente como VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO –VICIOS SUSCITADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO (cf. Id. nº 177540150) contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 176363170, proferido em 11/07/2023, que acolheu os declaratórios opostos pelo Espólio de Serafim Adalberto Ticianeli, ora embargado, reformando o acórdão, dando provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, reformando a r. decisão de piso e indeferindo o pedido de instauração de Cumprimento de Sentença formulado pelo ex-advogado Joaquim Fábio Mielli Camargo, e, por considerar a extinção do processo executivo, condenou, o embargante ao
“pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos a esse Cumprimento de Sentença, arbitrando-os em montante correspondente a 10% do valor exequendo”
(
cf. Id. nº 176363170).

O ex patrono/embargante afirma que
“o juiz, por decisão do legislador e pelo bom andamento dos autos, uma vez que tenha praticado um ato decisório, não pode ficar modificando ou novamente decidindo nos autos”
e que, ante “
a existência de decisão anterior no 1º e 3º acórdão do Agravo de Instrumento, reconhecendo
(sua)
legitimidade em perseguir os honorários sucumbenciais, impede nova apreciação da matéria no acórdão dos embargos de declaração opostos pelos Embargados, ainda que se alegue tratar de questão de ordem pública, pois alcançada pela preclusão pro judicato”
asseverando que
“até as matérias de ordem pública não podem ser decididas novamente pelo mesmo magistrado, tendo em vista a ocorrência da preclusão que se estabelece em tais situações”.

Sustenta, nessa perspectiva, que o julgado foi contraditório, na medida em que
, diante da
finalidade específica e cognição estreita dos Embargos de Declaração
“a reforma da decisão agravada e acordão por meio de Embargos de Declaração, aviado pelos Embargados após o desprovimento do seu Agravo, é via oblíqua e totalmente inadequada, dado que inexiste qualquer omissão, obscuridade, contradição ou mesmo erro material no acórdão que havia desprovido o Agravo de Instrumento”
aduzindo que
“os embargos de declaração só poderiam ser conhecidos e providos com efeitos infringentes caso houvesse obscuridade, omissão, contradição ou erro material”
hipóteses que segundo ele, não restaram evidenciadas
“eis que o acórdão embargado simplesmente reapreciou a matéria já definitivamente julgada por este Juízo, o qual reconheceu expressamente
(sua)
legitimidade, dado a existência de característica sui generis, in casu um instrumento que garante
(sua)
legitimidade com relação a 70% (setenta porcento) da verba sucumbencial
” desprezando o fato de que
“a matéria já havia sido decidida em (seu) favor”
.

Diz que o acórdão também foi omisso, quanto a não observância das
“regras do artigo 113 quanto a interpretação dos contratos”
pois, apesar de ter demonstrado que o
“Termo de Rescisão Amigável do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”
lhe garantia a
“perseguição dos honorários sucumbenciais em três processos relacionados ao Anexo I, o acórdão embargado declarou que o distrato não
(lhe)
confere legitimidade para perseguir os honorários dos autos de origem”
afirmando que
“em que pese as falhas na redação do distrato, o acórdão embargado merece ser revisto para análise do instrumento sob o prisma do Código Civil, em especial sobre o que prescreve o artigo 112 e 113, §1º, inciso I do Novel Civil.

Por fim, aduz que
“o presente recurso de agravo de instrumento não comporta o arbitramento de honorários sucumbenciais, sobretudo porque o caso em tela não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 85, do CPC”
pois, segundo afirma
“se a decisão agravada não o condenou em honorários advocatícios, até porque se tratava de mero despacho dando início ao cumprimento de sentença, o acórdão embargado não poderia ter arbitrado os honorários”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam sanados os vícios apontados, e, em razão do efeito modificativo daí decorrente, seja restabelecido
“o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento”
em qualquer hipótese, ainda, que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais,
“eis que incabível o arbitramento em sede de agravo de instrumento que serviu para cassar mero despacho que deu início ao cumprimento de sentença”
(cf. Id. nº 177540150).

Os embargados ofertaram contrarrazões junto aos Id nº 178680161 e nº 166463159, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há vício a justificar o acolhimento destes declaratórios, bastando rápida leitura das razões recursais, como se pode notar da exposição contida no relatório, para se constatar o caráter procrastinatório da interposição, utilizada tão somente para externalizar a discordância e o descontentamento da parte com o desfecho decisório, na vã tentativa de reverter ou, ao menos, modificar parte do quadro decisório, tanto o é que, embora a embargante cite a presença de contradição num ponto, omissões em outros, tais menções são feitas de forma vazia, desgarrada da senda legal, afinal, não se deve olvidar que as hipóteses do art. 1.022 do CPC, em sendo figuras jurídicas, não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta simplesmente dizer genericamente que o julgado
“contém omissão, obscuridade e contradição”
, porquanto a mera discordância da parte com as razões de decidir do acórdão certamente não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O v. acórdão embargado é claro e objetivo na exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia, de forma detalhada, fundamentada, coesa e congruente, não havendo omissão a ser suprida ou esclarecimento adicional a algum ponto da discussão.

Enfim, se o embargante discorda da interpretação de fatos ou conceitos jurídicos que ampararam a conclusão decisória, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte de Justiça, deve fazê-lo por meio do recurso processual cabível, e não por meio dos embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, parece que nunca é demais ressaltar, que os embargos declaratórios se caracterizam como recurso de cognição limitadíssima, não admitindo a extensão da rediscussão da controvérsia recursal.

Acrescento à fundamentação apenas a anotação de que, o acordão, ora embargado,

extinguiu
o Cumprimento de Sentença instaurado por Joaquim Fabio Mielli Camargo, ora embargante, e, uma vez extinta a execução, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos executados, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

Assim, em razão do princípio da causalidade, tendo o embargante dado causa a propositura do referido, e diante da ardente litigiosidade que marcou o processamento do Cumprimento de Sentença desde a origem,
tenho por correta a condenação o ex patrono/embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor exequendo.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023